Tribunal: TJPA
Processo: 0863564-88.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0863564-88.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: EUCLIDES DE FREITAS FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VALORES RECEBIDOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL. BOA-FÉ DO DESTINATÁRIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém que julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário por supostos pagamentos indevidos a servidor aposentado. Alegou-se que o recorrido, Euclides de Freitas Filho, recebeu proventos acima do teto constitucional entre novembro de 2015 e julho de 2018, totalizando R$ 366.397,10, pleiteando-se sua devolução. A sentença reconheceu a boa-fé do servidor e afastou a obrigação de devolução, o que ensejou o presente recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a percepção de valores acima do teto constitucional por servidor público aposentado configura má-fé apta a ensejar a devolução ao erário; (ii) estabelecer se a administração pública pode exigir a restituição mesmo diante de erro de direito e da ausência de participação ativa do servidor na fixação dos valores recebidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STF (RE 606.358, Tema 257) admite a devolução de valores pagos acima do teto constitucional apenas nos casos em que comprovada a má-fé do servidor, o que não ocorreu no caso concreto.

4.

O IGEPREV não demonstrou dolo, culpa ou qualquer conduta reprovável do recorrido, que não teve participação na definição de seus proventos nem agiu com o propósito de fraudar o teto constitucional.

5.

O pagamento indevido decorreu de erro de direito da administração pública, que detinha o dever legal de adequar os proventos ao teto desde a EC 41/2003, mas permaneceu inerte até 2018, assumindo, portanto, a responsabilidade pela falha.

6.

A boa-fé do servidor é presumida quando os pagamentos são realizados de forma automática pela administração, sem qualquer interferência do beneficiário, não se podendo exigir do aposentado conhecimento técnico para identificar irregularidades nos contracheques.

7.

A jurisprudência do STJ (REsp 1.799.181/MT, Tema 1009) e do STF reconhece que valores alimentares recebidos de boa-fé, mesmo após 18/11/2015, não estão sujeitos à devolução, sobretudo quando não há comprovação de dolo.

8.

O argumento de que o marco temporal estabelecido no RE 606.358 gera presunção de má-fé após 18/11/2015 não se sustenta, pois a decisão apenas fixa um limite para a presunção de boa-fé, sem inverter automaticamente o ônus da prova quanto à má-fé para períodos posteriores.

9.

A manutenção da sentença encontra amparo também no princípio da segurança jurídica e da proteção à confiança legítima, impedindo que o servidor sofra prejuízo por erro exclusivo da administração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A devolução de valores recebidos acima do teto constitucional por servidor público exige a comprovação de má-fé, não sendo presumida pela simples continuidade dos pagamentos após 18/11/2015.

2.

Pagamentos realizados por erro de direito da administração, sem participação do servidor na fixação dos valores, presumem boa-fé e afastam a obrigação de ressarcimento.

3.

A administração pública não pode transferir ao beneficiário a responsabilidade por falhas administrativas que ela própria perpetrou, sob pena de violação à segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXVI; 37, XI e XV; CPC, arts. 373, I; 487, I; 1.026, §2º; Lei 8.429/1992, arts. 1º, 9º e 10; EC 41/2003.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, j. 18.11.2015 (Tema 257); STF, RE 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 02.10.2014 (Tema 480); STJ, REsp 1.799.181/MT, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19.03.2019 (Tema 1009); TJ-PA, Ap. Cív. 0863609-29.2020.8.14.0301, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 25.09.2023.

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 05.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV
, contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém, que nos autos da Ação de Ressarcimento ao Erário, julgou improcedente o pedido inicial formulado pela autarquia estadual.

Historiando os fatos, o IGEPREV ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que o servidor público aposentado Euclides de Freitas Filho teria percebido valores acima do teto constitucional, no período compreendido entre novembro de 2015 e julho de 2018, totalizando a quantia de R$ 366.397,10 (trezentos e sessenta e seis mil, trezentos e noventa e sete reais e dez centavos), conforme apurado em procedimento administrativo instaurado para tal finalidade. Alegou que, não obstante a orientação constitucional disposta no art. 37, XI, da CF/88, os pagamentos indevidos teriam se prolongado mesmo após a edição da EC 41/2003, razão pela qual pleiteou o ressarcimento ao erário do valor indicado, além de indenização por danos morais institucionais.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial de ressarcimento ao erário, e assim o faço com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do CPC/2015.

Ausente a condenação em custas (art. 40, I, da Lei Estadual nº 8.328/2015).

Em razão da sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo no percentual de 10% do valor atualizado da causa, conforme art. 85, §2º, CPC.
” (ID 25041808)

Inconformado com a sentença, o IGEPREV interpôs recurso de apelação (ID 25041810), sustentando, preliminarmente, a nulidade da sentença por alegada ausência de fundamentação adequada ao afastar o dever de restituição dos valores.

No mérito, alega a má-fé do apelado, sob o argumento de que este tinha plena ciência da percepção de proventos em desconformidade com o teto constitucional, sendo incabível, portanto, a presunção de boa-fé que fundamentou a improcedência da demanda.

Argumenta que o princípio da boa-fé objetiva demanda a análise da conduta do beneficiário, e não apenas de sua intenção subjetiva, apontando que o apelado deveria ter estranhado o aumento abrupto de seus rendimentos e comunicado o fato à administração.

Ressalta a existência de decisão do STF, no RE 606.358, que fixou o entendimento de que valores percebidos acima do teto constitucional somente estariam dispensados de devolução se recebidos até 18/11/2015, sendo, a partir de então, exigível a restituição.

Defende, ainda, que a sentença contrariou a sistemática da repercussão geral e os precedentes do STF e do STJ sobre a matéria, requerendo, ao final, o provimento do apelo para que seja julgada procedente a pretensão de ressarcimento ao erário.

Em contrarrazões (ID 25041813), o recorrido Euclides de Freitas Filho pugna pela manutenção da sentença. Alega, de início, a prescrição do direito do IGEPREV, sob o fundamento de que a obrigação de adequar os proventos ao teto constitucional remonta à EC nº 41/2003, tendo transcorrido lapso superior ao quinquênio previsto nos arts. 53 e 54 da Lei nº 9.784/99.

Sustenta que a administração pública, ainda que vinculada à legalidade, não pode se beneficiar de sua própria inércia para impor ao particular os encargos da mora administrativa. Argumenta, ademais, que não houve má-fé no recebimento dos valores, pois os proventos eram definidos e pagos pela própria autarquia, cujos atos gozam de presunção de legalidade e legitimidade, sendo o recorrido mero destinatário da remuneração.

Invoca, ainda, a ausência de precedente vinculante sobre a matéria na época dos pagamentos, e a controvérsia quanto à natureza de algumas verbas percebidas, como gratificação de risco de vida e de dedicação exclusiva, que estariam excluídas do cômputo do teto. Por fim, reafirma a legitimidade da sentença, requerendo o desprovimento do recurso.

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se pelo conhecimento do recurso, mas deixou de intervir no mérito da causa, por entender ausente o interesse público primário que justificaria sua atuação na demanda (ID 25180188).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

Compulsando os autos, verifica-se que o IGEPREV pretende a reforma da sentença para que seja efetivado o
ressarcimento dos valores recebidos sem a incidência do teto constitucional pelo apelado.

Não havendo questão preliminar suscitada, atenho-me ao mérito.

De início, ressalta-se que com a promulgação da EC nº
41
/2003, o art.
37
,
XI
da
Constituição Federal
passou a vigorar com a seguinte redação:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

XI- a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsídio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos;

Posteriormente, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 609.381/GO, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, com repercussão geral reconhecida (Tema 480),
fixou a tese de que a regra do teto remuneratório dos servidores públicos de que fala a EC nº
41
/2003 é de eficácia imediata, admitindo a redução de vencimentos daqueles que recebem acima do limite constitucional, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas, todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior, nos termos da ementa abaixo transcrita:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL
41
/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional
41
/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na
Constituição Federal
constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela
Constituição Federal
. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do
texto constitucional
. 4. Recurso extraordinário provido. (STF -
RE: 609381 GO
, Relator:
TEORI ZAVASCKI
, Data de Julgamento: 02/10/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 11/12/2014).

Com efeito, com o advento das Emendas Constitucionais nº
19
/98 e nº
41
/2003, foi instituído um novo regime jurídico constitucional para os servidores públicos, com novos paradigmas para aplicação do teto constitucional, que determina o cômputo de todas as vantagens, inclusive as de natureza pessoal, ainda que percebidas antes da vigência Emenda Constitucional nº
41
/2003, consoante disposto no art.
37
,
XI
, da
CF/88
.

É importante assinalar também, a repercussão geral reconhecida perante o Supremo Tribunal Federal, no Recursos Extraordinários 606358:

EMENTA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. V A L O R E S P E R C E B I D O S A N T E S D O A D V E N T O D A E M E N D A CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART.
37
,
XI
e
XV
, DA
CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA
.

1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art.
37
,
XI
, da
Constituição da Republica
também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº
41
/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015.

2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art.
37
,
XV
, da
Lei Maior
) não alcança valores excedentes do limite definido no art.
37
,
XI
, da
Constituição da Republica
.

3. Traduz afronta direta ao art.
37
,
XI
e
XV
, da
Constituição da Republica
a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº
41
/2003, a título de vantagens pessoais.

4. Recurso extraordinário conhecido e provido.

(
RE 606358
, Relator (a):
ROSA WEBER
, Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-063 DIVULG 06-04-2016 PUBLIC 07-04-2016)

Vale ressaltar que o julgado do STF acima referido remonta do ano de 2015, momento a partir do qual a Administração Pública poderia ter adotado as medidas necessárias para a cessação do pagamento acima do teto, todavia, não o fez, só o fazendo no ano de 2018, pelo que também se afigura responsabilidade da Administração neste aspecto, não podendo imputá-la tão-somente ao Apelado.

Se por alguma razão, a autarquia deixou de aplicar o redutor constitucional da forma devida, resultando no pagamento a maior, isto é, acima do limite constitucionalmente imposto pelo art.
37
, XI, não houve a comprovação de que o servidor recebeu tal valor de má-fé durante o período alegado, ônus este que cabia à parte Autora, nos termos do
373
, inciso
I
do
Código de Processo Civil
.

O Instituto Autor não
logrou demonstrar qualquer comportamento doloso ou mesmo culposo por parte do aposentado que não teve qualquer participação na fixação dos valores recebidos e tampouco ordenava despesas ou produzia seus próprios contracheques.

Neste sentido já decidiu o STF e esta e. Corte, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº
41
. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE
. 1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento
RE 606358
RG Tema 257 da sistemática de repercussão geral.
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
,
CPC
. (STF - AgR
RE: 1207269 SC
- SANTA CATARINA
0109384-06.2010.8.24.0000
, Relator: Min.
EDSON FACHIN
, Data de Julgamento: 06/03/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-059 17-03-2020)

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS EM AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS AO ERÁRIO E RECONVENÇÃO. APELAÇÃO DO RECONVINTE. PRETENSÃO DE COBRANÇA. TETO CONSTITUCIONAL. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº
41
/03. AUTO-APLICABILIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. INCIDÊNCIA DO REDUTOR SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS, INCLUSIVE AS DE CARÁTER PESSOAL.
RE 609.381
(TEMA 480). VIOLAÇÃO À COISA JULGADA NO MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR NÃO CONFIGURADA. INCIDÊNCIA DO DISPOSTO NO ART. 17 DO ADTC. REPERCUSSÃO GERAL.
RE 600.658/PE
.
APELAÇÃO DO IGEPREV. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO, DE VALORES PAGOS ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL, POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA E BOA-FÉ DO SEGURADO CONFIGURADA NO CASO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CONHECIDAS E NÃO PROVIDAS.

Apelação do Reconvinte. Pretende o Reconvinte a manutenção do direito de percepção dos valores sem a incidência do teto constitucional, uma vez que os valores estavam assegurados por meio do Acórdão nº 35.350 da lavra desse Tribunal de Justiça, já transitado em julgado e ainda a condenação da Autarquia ao pagamento dos valores pretéritos a contar de junho de 2018, época em que foi implantado o redutor constitucional em seus proventos.

2-O Plenário do STF no julgamento
RE 609.381
(Tema 480) decidiu que a Emenda Constitucional nº
41
/2003 possui eficácia imediata, de modo que devem ser observados os limites máximos fixados aos quais estão submetidas todas as verbas de natureza remuneratória, percebidas pelos servidores públicos da União, Estados e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com o regime legal anterior.

3-A observância da norma de teto remuneratório representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público, de modo que os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na
Constituição Federal
constituem excesso, cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos.

4-Em recente julgamento do
RE nº 606.358
, também sob a sistemática da repercussão geral (Tema 257), o Plenário do STF firmou a tese de que a parcela remuneratória referente às vantagens de caráter pessoal também está sujeita ao teto remuneratório constitucional previsto no art.
37
,
XI
, da
CF
, na redação dada pela EC
41
/03, não prevalecendo a garantia da irredutibilidade de subsídios (art.
37
,
XV
,
CF/88
) em face da nova ordem constitucional.

5-Ausência de afronta à coisa julgada formada em anterior Mandado de Segurança Reafirmada, em sede de repercussão geral, a jurisprudência da Suprema Corte no sentido de que o art. 17 do ADCT alcança as situações jurídicas cobertas pela coisa julgada.
RE 600.658/PE
. Sentença que julgou improcedente a reconvenção mantida.

6- Apelação do Reconvinte conhecida e não provida.

7-Apelação do IGEPREV. A questão reside em verificar se cabível o ao ressarcimento dos valores recebidos pelo Reconvinte durante o período posterior à 19.11.2015.

8-Servidor que recebeu os proventos com valores oriundos de ordem judicial, transitada em julgado, portanto, de boa-fé, com nítida natureza alimentar, afastando-se, assim, a obrigação de restituição de referidos valores tal como pretendido pelo IGEPREV. Precedentes.

9- Ademais, consoante a disposição dos artigos
1º
,
9º
e
10
Lei nº
8.429
/1992, que dispõe sobre improbidade administrativa, com as alterações dadas pela Lei nº
14.230
/2021, mostra-se necessária a demonstração do dolo específico da conduta.

10-Assim, diante da existência de jugado que admitia o recebimento das denominadas vantagens pessoais sem a incidência do redutor constitucional, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que o recebeu por força de decisão judicial.

11-Apelação do IGEPREV, conhecida e não provida.

(TJ-
PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0863609-29.2020.8.14.0301
, Relator:
MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
, Data de Julgamento: 25/09/2023, 1ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARÁ. RECEBIMENTO DE REMUNERAÇÃO SEM OBSERVANCIA DO TETO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DO SERVIDOR QUE RECEBEU EM EXTRATETO DE BOA-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO PARA O FIM DE FRAUDAR O TETO SALARIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA. AUSENCIA DE DOLO. FALTA DE ELEMENTOS QUE SUSTENTEM A REFORMA DA SENTENÇA. INOCORRENCIA DE ATO IMPROBO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR COMPLETO NOS TERMOS DOS ART.
1º
, § 8º; 9º DA LEI N.
8.429
/92 C/C ART.
14
E
493
DO
CPC
. (TJ-PA - AC: 00425514720138140301, Relator:
LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
, Data de Julgamento: 07/11/2022, 2ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2022 - grifei)

Consoante destacado na sentença combatida, os pagamentos questionados decorreram de erro de direito, e não de erro material ou operacional. A jurisprudência é categórica ao afirmar que, nos casos de erro de interpretação da norma jurídica pela Administração, é indevida a restituição ao erário:

"Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto, ante a boa-fé do servidor público." (STJ, REsp 1.799.181/MT, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 19/03/2019, Tema 1009)

Este entendimento reforça a tese de que, não havendo comportamento reprovável por parte do beneficiário e sendo os pagamentos fundados em interpretação administrativa equivocada, a repetição de indébito viola o princípio da legítima confiança e a segurança jurídica (art. 5º, caput e inciso XXXVI, da CF/88).

O argumento recursal de que o aposentado deveria ter notado o excesso e comunicado à Administração constitui violação do princípio da razoabilidade. É descabido imputar ao beneficiário o dever de revisar tecnicamente a legalidade da composição de seus proventos, sobretudo quando não é ordenador de despesas, tampouco dispõe de elementos técnicos ou jurídicos para tal avaliação.

Ao contrário do que sustenta o apelante, o RE 606.358 não instituiu um marco automático de má-fé a partir de 18/11/2015. A tese firmada no Tema 257 do STF dispõe que os valores recebidos até essa data são presumidamente de boa-fé, mas não impõe a presunção inversa quanto aos valores posteriores, que ainda devem ser analisados à luz das circunstâncias de cada caso.

No presente feito, conforme robustamente demonstrado na sentença, os proventos continuaram sendo pagos de modo automático, sem alteração na conduta do servidor, o que impõe a continuidade da presunção de boa-fé e afasta qualquer obrigação de devolução mesmo após o referido marco temporal.

Assim, não há como imputar má-fé ou dolo ao servidor que recebeu os valores por erro da administração e de boa-fé, devendo ser mantida a sentença na integra.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo

Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV,
conforme a presente fundamentação
.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desa. Relatora

Belém, 14/05/2025